Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-19.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701526-19.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Considerando a preliminar suscitada pela parte recorrente, na qual se aponta possível defeito na representação processual da recorrida, verifico que há dúvida acerca da regularidade da outorga de poderes ao subscritor da procuração, em razão da ausência de elementos claros que comprovem a legitimidade do signatário para atuar em nome da empresa. Para sanar tal irregularidade, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar cópia do estatuto social ou contrato social da empresa, devidamente atualizado, a fim de comprovar os poderes do outorgante da procuração e a regularidade da representação processual. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito